Tribunal: TJDFT
Processo: 0720255-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. GLEBA. IMPLEMENTAÇÃO. CONDOMÍNIO RURAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. VALORES. JUNTADA. DOCUMENTOS. PEDIDOS. CONTRARRAZÕES. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Após a fase postulatória é admissível a juntada de novos documentos para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária (artigos 434 e 435, Código Civil).
2. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. (art. 475, Código Civil)
3. Não é possível a formulação de pedidos em sede de contrarrazões, tendo em vista que a peça visa tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto.
4. Tratando-se de obrigação decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. A correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, pois visa à recomposição do valor aquisitivo da moeda.
5. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé se as alegações constantes dos autos são dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir.
6. Negou-se provimento à apelação.